Tribunal: TJBA
Processo: 8016755-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016755-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: GUSTAVO KALID RIBEIRO Advogado(s):LIVIA CANTU DE PAULA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL NÃO PACTUADA DE FORMA CLARA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução em razão de capitalização anual de juros não pactuada de forma clara, e determinando a reapresentação da planilha de cálculo sem essa rubrica. 2. O embargante alegou cobrança abusiva de juros capitalizados e encargos ilegais, apontando excesso de execução. A sentença afastou apenas a capitalização anual reputada indevida, mantendo os demais encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) em preliminar, saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao afastar capitalização anual de juros, quando a inicial dos embargos fazia referência expressa à capitalização diária; e (ii) no mérito, saber se a capitalização anual considerada nos cálculos da execução encontrava respaldo em pactuação clara, à luz da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitada. A causa de pedir dos embargos não se limitou à referência à capitalização diária, abrangendo, de modo amplo, a abusividade dos juros capitalizados e encargos incidentes, bem como o excesso de execução. O juízo atuou dentro dos limites da demanda ao examinar a forma específica de capitalização constante da planilha do exequente. 5. Não configurado julgamento ultra petita, pois a sentença apenas acolheu, em parte, o pedido de reconhecimento de excesso de execução, subsumindo os fatos à norma aplicável, sem conceder provimento diverso ou em extensão superior ao requerido. 6. O ajuste técnico dos cálculos aos parâmetros do título ou do comando judicial não configura julgamento ultra petita, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. No mérito, à luz do entendimento consolidado no STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários, desde que haja pactuação expressa e clara, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 8. Constatada a ausência de menção clara e específica à capitalização anual de juros nos instrumentos contratuais, mostra-se correta a exclusão dessa capitalização dos cálculos da execução, preservando-se os demais encargos. 9. Compete ao exequente, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar a regularidade do quantum exequendo e a aderência dos cálculos às cláusulas contratuais. Não tendo se desincumbido desse ônus, não há como afastar a conclusão de excesso de execução. 10. A determinação de reapresentação da planilha de cálculo, com expurgo da capitalização anual indevida, insere-se no controle de excesso de execução próprio dos embargos e constitui providência adequada para ajustar o valor executado ao conteúdo do título. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitada. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor do excesso de execução a ser apurado. Teses de julgamento: "1. Não configura julgamento ultra petita a sentença que, em embargos à execução, reconhece excesso de execução e afasta modalidade de capitalização de juros dentro da causa de pedir ampla que impugna a abusividade dos encargos e do valor executado. 2. Em contratos bancários, a capitalização anual de juros somente pode ser mantida na execução se demonstrada pactuação clara e expressa, cabendo ao exequente o ônus de comprovar que os cálculos apresentados observam as cláusulas contratuais e os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, 489, § 1º, 492, 798, 803, 917, 85, § 11, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (recursos repetitivos); Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.498.384/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.684.029/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 28.02.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8016755-42.2023.8.05.0001, em que é apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIV, e apelado GUSTAVO KALID RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23